Tribunal: STF
Processo: RE 114007
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-09
Data de publicação: 1987-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SUMULAS 282 E 356. E REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A EXPRESSA MENÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL OU A
DISPOSITIVO DE LEI CONTRARIADOS PELA DECISÃO RECORRIDA. SE A
DECISÃO ADOTA ENTENDIMENTO IRRITO A TAIS NORMAS, MAS OMITE A
REFERENCIA A ELAS, NÃO RESTA FIGURADA A QUESTÃO FEDERAL, QUE
ENSEJA O RECURSO. DAI A NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS
DECLARATORIOS QUE NÃO SÃO, NA HIPÓTESE, PROCRASTINATORIOS, POIS
ATENDEM A REGRAS TECNICAS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGA VIGENCIA
AO ARTIGO 538 DO C.P. CIVIL, DECISÃO QUE CONCLUI POR SUA APLICAÇÃO
A HIPÓTESE EM QUE SÃO INTEIRAMENTE CABIVEIS OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS RECEBIDOS, PARA CANCELAR A MULTA IMPOSTA AO RECORRENTE,
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.